Tribunal: TJSP
Processo: 1120474-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – LEGITIMIDADE ATIVA – Verificada – Procuração outorgada aos advogados autônomos e sem mencionar o escritório de advocacia do qual fazem parte – Neste caso, cabe ao advogado e não à sociedade a cobrança judicial dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – LEGITIMIDADE ATIVA – Verificada – Procuração outorgada aos advogados autônomos e sem mencionar o escritório de advocacia do qual fazem parte – Neste caso, cabe ao advogado e não à sociedade a cobrança judicial dos honorários advocatícios devidos – MÉRITO – Contrato de prestação de serviços verbal – Atuação incontroversa como advogado em duas ações – Revogação de poderes durante o trâmite da ação objeto do serviço que não eximem o cliente do pagamento dos honorários ao seu representante – Verbas advocatícias, todavia, que não podem ser cobradas em sua integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa da advogada – Necessidade de arbitramento dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados – Aplicação do artigo 22, § 2o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) – Levando-se em conta o grau de zelo e o trabalho desenvolvido, a remuneração deve ser compatível com o esforço despendido e o valor econômico da questão – Verba profissional arbitrada em Primeiro Grau que observou os parâmetros indicados pela perícia técnica – Laudo pericial que analisou de forma detida a atuação do autor em favor da ré e arbitrou honorários de acordo com os parâmetros mencionados acima – Demais questões aventada em recurso que não alteram o deslinde do feito – Condenação mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.